Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a absolvição quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.